Tribunal: TJES
Processo: 5019258-25.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVÍDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para determinar à vendedora a quitação de financiamento e baixa de gravame de imóvel, indeferindo pleitos de danos morais, materiais e aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual por parte da vendedora enseja dano moral ao comprador; (ii) estabelecer se existe prova idônea do dano material pleiteado; (iii) determinar a possibilidade de inversão de multa contratual prevista especificamente para a desistência do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O mero descumprimento de dever contratual carece de aptidão para gerar dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstância excepcional que atinja a dignidade humana.

4)
O art. 186 do Código Civil subordina a responsabilidade civil à comprovação do nexo causal e do efetivo abalo psíquico que extrapole o aborrecimento cotidiano.

5)
A ausência de notificação extrajudicial ou edital de praça afasta a concretude da alegação de risco de perda da moradia por leilão.

6)
A prova do dano material exige a demonstração inequívoca de quitação do débito durante a fase instrutória, não bastando a exibição de extrato de débitos em aberto.

7)
A juntada de captura de tela de aplicativo bancário apenas em sede de apelação, sem justificativa sobre a impossibilidade de apresentação anterior, constitui inovação probatória inadmissível.

8)
A interpretação de cláusula penal, por possuir natureza sancionatória, deve ocorrer de forma restritiva, o que impede a extensão de penalidade prevista para desistência do comprador à hipótese de mora da vendedora.

9)
O princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima limita a atuação do Poder Judiciário na criação de obrigações não pactuadas expressamente.

10)
O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil impõe a majoração dos honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade não configura dano moral.

2. A condenação em danos materiais demanda prova de desembolso contemporânea à instrução processual.

3. A cláusula penal admite interpretação restritiva, vedada a inversão ou extensão analógica sem previsão contratual específica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 186 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; item 2 da cláusula 9 do contrato particular de compra e venda.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2009274/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019258-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDER DA SILVA ROCHA

APELADO: JANEIDE GASPARINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença de parcial procedência da pretensão autoral em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, tendente a determinar à vendedora a quitação de financiamento e baixa de gravame de imóvel, indeferindo pleitos de danos morais, materiais e aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual por parte da vendedora enseja dano moral ao comprador; (ii) estabelecer se existe prova idônea do dano material pleiteado; (iii) determinar a possibilidade de inversão de multa contratual prevista especificamente para a desistência do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O mero descumprimento de dever contratual carece de aptidão para gerar dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstância excepcional que atinja a dignidade humana.

4)
O art. 186 do Código Civil subordina a responsabilidade civil à comprovação do nexo causal e do efetivo abalo psíquico que extrapole o aborrecimento cotidiano.

5)
A ausência de notificação extrajudicial ou edital de praça afasta a concretude da alegação de risco de perda da moradia por leilão.

6)
A prova do dano material exige a demonstração inequívoca de quitação do débito durante a fase instrutória, não bastando a exibição de extrato de débitos em aberto.

7)
A juntada de captura de tela de aplicativo bancário apenas em sede de apelação, sem justificativa sobre a impossibilidade de apresentação anterior, constitui inovação probatória inadmissível.

8)
A interpretação de cláusula penal, por possuir natureza sancionatória, deve ocorrer de forma restritiva, o que impede a extensão de penalidade prevista para desistência do comprador à hipótese de mora da vendedora.

9)
O princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima limita a atuação do Poder Judiciário na criação de obrigações não pactuadas expressamente.

10)
O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil impõe a majoração dos honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade não configura dano moral.

2. A condenação em danos materiais demanda prova de desembolso contemporânea à instrução processual.

3. A cláusula penal admite interpretação restritiva, vedada a inversão ou extensão analógica sem previsão contratual específica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 186 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; item 2 da cláusula 9 do contrato particular de compra e venda.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2009274/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória, por meio da qual pretende,
Vander da Silva Rocha
, a condenação de
Janeide Gasparini
ao ressarcimento de valores pagos a título de financiamento imobiliário, indenização por danos morais e aplicação de multa contratual, em razão do inadimplemento da vendedora que alienou imóvel gravado com financiamento ativo perante a CEF.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, reconhecendo o inadimplemento da obrigação de entregar o bem livre e desembaraçado, mas rejeitou os pleitos indenizatórios e a incidência da cláusula penal, sob o fundamento de ausência de prova do desembolso, inexistência de violação a direitos da personalidade e impossibilidade de interpretação extensiva de sanção contratual.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a suficiência probatória quanto aos danos materiais, a ocorrência de dano moral extraordinário e a viabilidade jurídica de inversão da multa contratual.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de circunstância excepcional que atinja a dignidade da parte.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Como se depreende, baseia-se a conclusão jurisdiciona na exegese do artigo 186 do Código Civil, o qual exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o efetivo abalo psíquico que extrapole o aborrecimento cotidiano.

Na oportunidade, observa-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato extraordinário apto a ensejar a reparação moral.

Embora sustente o "risco de leilão", não consta notificação extrajudicial da instituição financeira ou edital de praça que conferisse concretude à ameaça de perda da posse.

Ademais, a documentação colacionada pela apelada demonstra a regularidade dos pagamentos recentes do financiamento, o que mitiga a alegação de insegurança jurídica absoluta.

No tocante aos danos materiais, a sentença objurgada corretamente pontuou que o documento de Id. 45794917 consistia em mero extrato de débitos em aberto, desprovido de chancela de quitação.

A tentativa de suprir a deficiência probatória mediante juntada tardia de captura de tela extraída de aplicativo bancário, desacompanhada de justificativa idônea quanto à impossibilidade de apresentação anterior, não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada na sentença.

No que tange à multa contratual de 10%, verifica-se que a cláusula 9.2 do pacto fora redigida de forma específica para a hipótese de desistência por parte do comprador.

Tratando-se de cláusula penal, norma de natureza sancionatória, a interpretação deve ser restritiva, não cabendo ao Poder Judiciário criar obrigação não pactuada entre as partes, em atenção ao princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima nos contratos.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a procedência parcial reflete adequadamente o conjunto fático-probatório e a correta aplicação das normas civis vigentes.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego
provimento, mantendo
hígida
a sentença
recorrida
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados, mantida a suspensão da exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)